Tribunal: TJSP
Processo: 1030067-22.2018.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SERVIÇOS. Ensino Superior. Acesso antes da conclusão do ensino médio – Impetrante que, por força de liminar, matriculou-se e cursou o 1o semestre do curso da faculdade – Conclusão do ensino médio autoriza, em caráter excepcional, a mitigação de requisito para o ingresso em curso de ensino superior – Decurso do tempo consolidou a situação fática do impetrante – Repetição do semestre já

Ementa:
SERVIÇOS. Ensino Superior. Acesso antes da conclusão do ensino médio – Impetrante que, por força de liminar, matriculou-se e cursou o 1o semestre do curso da faculdade – Conclusão do ensino médio autoriza, em caráter excepcional, a mitigação de requisito para o ingresso em curso de ensino superior – Decurso do tempo consolidou a situação fática do impetrante – Repetição do semestre já concluído não se revela razoável, em evidente prejuízo à formação educacional do impetrante e ofensa ao disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. Segurança concedida em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030067-22.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANDRE LUCAS MATHEUS JAMMAL DE
OLIVEIRA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030067-22.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/4
VOTO No 17792 (13a Câmara de Direito Público)
REEXAME NECESSÁRIO No 1030067-22.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ANDRÉ LUCAS MATHEUS JAMMAL DE OLIVEIRA
(MENOR ASSISTIDO)
INTERESSADOS:
CEETEPS

CENTRO
ESTADUAL
DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA e DIRETOR DA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Evandro Pelarin
AK
SERVIÇOS. Ensino Superior. Acesso antes da conclusão do
ensino médio Impetrante que, por força de liminar, matriculou-
se e cursou o 1o semestre do curso da faculdade Conclusão do
ensino médio autoriza, em caráter excepcional, a mitigação de
requisito para o ingresso em curso de ensino superior Decurso
do tempo consolidou a situação fática do impetrante Repetição
do semestre já concluído não se revela razoável, em evidente
prejuízo à formação educacional do impetrante e ofensa ao
disposto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal.
Segurança concedida em 1o grau
Decisão mantida em 2a
instância. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Cuida-se de reexame necessário interposto contra a
r. sentença de fls. 266/268 que concedeu a segurança para compelir a
autoridade impetrada a matricular o impetrante no Curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas (Tarde) na FATEC São José do Rio Preto,
podendo, em seguida e imediatamente, frequentar o curso, cabendo ao
impetrante apresentar em prazo razoável, não superior a um ano, o certificado
de conclusão do ensino médio e, caso não o faço dentro do prazo, podendo a
universidade desligá-lo imediatamente do curso.
Decorrido o prazo legal sem interposição de
recursos voluntários (fls. 275), os autos subiram para análise do recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030067-22.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/4
oficial.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 280/285).
Feito inicialmente distribuído a 13a Câmara de
Direito Privado, foi posteriormente redistribuído a esta 13a Câmara de Direito
Público, nos termos do v. acórdão de fls. 288/291.

É o relatório.
O impetrante André, à época da impetração, cursava
o 3o ano do ensino médio e antes da sua conclusão, prestou o Vestibular da
FATEC/São José do Rio Preto 2o semestre de 2018 e foi aprovado,
impetrando, assim, mandado de segurança, com o objetivo de que fosse
reconhecido o direito líquido e certo de acesso ao ensino superior.
Conforme se depreende dos autos, o impetrante
obteve, em 25/07/2018, a liminar para se matricular e cursar o 1o semestre do
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Tarde) na FATEC São
José do Rio Preto (fls. 57/58).
Assim, ao que consta, devidamente matriculado, o
impetrante teria cursado o 1o semestre e, a esta altura, já teria concluído o
ensino médio, inexistindo notícias do contrário, sobretudo de que não tenha
apresentado o respectivo certificado no prazo assinalado pelo juízo “a quo”,
circunstância que autoriza, em caráter excepcional, a mitigação de requisito
para o ingresso em curso de ensino superior, pois o decurso do tempo, por
certo, consolidou a situação fática do impetrante.
Por outro lado, não se revela razoável que o
impetrante tenha que repetir o semestre já concluído, em evidente prejuízo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030067-22.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/4
sua formação educacional e ofensa ao disposto no artigo 208, inciso V, da
Constituição Federal que estabelece que o dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia do acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada
um.
Relevante ponderar que a intenção do constituinte
foi o de privilegiar o mérito e a capacidade do aluno, não se prendendo a
formalidades legais, quando, aliás, a própria Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional abre exceção as regras que preconiza, ao prever que a
educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada, também,
independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela
escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e
permita sua inscrição na série ou etapa adequada.
Nesse sentido, os elementos nos autos revelam tratar-
se o impetrante de aluno esforçado, com boas notas e que logrou ser
aprovado para curso da FATEC antes mesmo da conclusão do ensino médio,
o que merece ser prestigiado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
oficial.
ISABEL COGAN
Relatora